Tribunal: TJBA
Processo: 0503660-24.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503660-24.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MARIVALDO SOUZA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARILENA REIS DA SILVA SOARES

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ANTERIOR QUANTO AO REQUISITO DA QUALIDADE DE SEGURADO NA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE (DII). INSS SUSTENTA A PERDA DA CONDIÇÃO DE SEGURADO ANTERIOR À INCAPACIDADE ALEGADA PELO AUTOR. INTENÇÃO CLARA DE REDISCUTIR O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, RELATIVO ESPECIFICAMENTE À CRONOLOGIA DA VINCULAÇÃO CONTRIBUTIVA E DO FATO GERADOR (DOENÇA OCUPACIONAL/ACIDENTE). IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DO MÉRITO PELA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ATENDIMENTO DO REQUISITO PELA ANÁLISE SUBSTANCIAL DA CONTROVÉRSIA JURÍDICA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível de n.º 0503660-24.2014.8.05.0103, opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
os Embargos de Declaração, mas, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.